Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-28.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEILDO VERAS NUNES - CPF: 901.148.091-00 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REQUERIDA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO. HORAS EXTRAS. DIFERENÇA. NÃO COMPROVADAS. PAGAMENTO REGULAR. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte Recorrente não requereu em impugnação a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, portanto, restou preclusa a oportunidade para a produção da referida prova.

2. Ademais, verifico que o cartão ponto anexado a contestação é suficiente para sanar a controvérsia a demonstrar que a Recorrida efetuou o pagamento regular das horas extraordinárias laboradas pelo Recorrente.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente
JOSEILDO VERAS NUNES
postula cobrança do pagamento de diferenças de horas extras laboradas e supostamente não adimplidas pela Recorrida.

4. Verifico que os controles de pontos eletrônicos e holerites anexados ao ID n. 123430591, demonstram de forma clara que o Recorrente recebeu pelas horas extras trabalhadas nos exatos valores registrados no ponto eletrônico.

5. O que pretende o Recorrente é a compensação de diferenças conforme informações constantes em manuscrito e não as informações registradas no ponto eletrônico.

6. Ocorre que para desconstituir o ponto eletrônico deveria o Recorrente comprovar a ocorrência de fraude em seus registros, o que não restou evidenciado nos autos, sendo que referidos manuscritos não reflete a realidade do controle registrado de forma eletrônica.

7. Dessa forma, como o holerite apresentado está em consonância ao controle de ponto anexado ao ID n. 123430591, entendo que não há qualquer diferença de valor a ser pago ao Recorrente.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente
JOSEILDO VERAS NUNES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022